Tribunal: TJPA
Processo: 0011220-83.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011220-83.2018.8.14.0006

APELANTE: ISAAC RIBEIRO DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0011220-83.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ISAAC RIBEIRO DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), em razão da subtração de 02 (dois) aparelhos celulares mediante grave ameaça, ao simular portar arma de fogo. A defesa postulou (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para o delito de furto; e (iii) a neutralização da valoração negativa do vetor "comportamento da vítima" na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a simulação de posse de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para a caracterização do crime de roubo; (ii) estabelecer se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação; e (iii) determinar se é cabível a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simulação de posse de arma de fogo, por meio de gestos e afirmações verbais, configura grave ameaça apta a intimidar a vítima e inviabilizar sua resistência, preenchendo os elementos típicos do crime de roubo, e não de furto, cuja prática prescinde de contato direto com a vítima e se caracteriza pela furtividade.

4.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório é harmônica e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, especialmente os firmes e coerentes depoimentos das vítimas, corroborados por testemunhas e documentos constantes dos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5.

A valoração negativa do vetor "comportamento da vítima" não se sustenta, pois não houve qualquer contribuição das ofendidas para a prática criminosa, sendo imperiosa sua neutralização na primeira fase da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simulação da posse de arma de fogo mediante gestos e afirmações verbais configura grave ameaça, caracterizando o crime de roubo e afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

2.

A condenação por roubo se sustenta na firmeza e coerência das declarações das vítimas corroboradas por elementos probatórios constantes nos autos.

3.

A circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima deve ser valorada negativamente apenas quando houver contribuição para o delito, sendo indevida sua consideração negativa no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e

na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0011220-83.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ISAAC RIBEIRO DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

ISAAC RIBEIRO DE ABREU
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pelo crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, com pena de 04 (quatro) anos de reclusão, regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme ID nº 29321224.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 29321121 p. 1), que em 09/09/2018, por volta das 12h30, no Conjunto Carmelândia, o apelante avistou as adolescentes
J. D. S.
e
M. P.
em frente à residência da primeira, situada na
Travessa WE-68, Conjunto Cidade Nova VI, bairro Guajará I, Coqueiro, município de Ananindeua
, ocasião em que decidiu abordá-las.

O agente, ao simular estar armado, logrou êxito em intimidar as jovens, que, dominadas pelo temor, tiveram seus aparelhos telefônicos subtraídos. Em dado momento, contudo, as ofendidas perceberam que o indivíduo não portava qualquer arma de fogo e reagiram à tentativa de fuga, passando a contê-lo.

Os gritos e a movimentação das vítimas chamaram a atenção de transeuntes, o que levou o réu a abandonar os bens subtraídos e tentar evadir-se do local. Todavia, acabou contido por populares e, em seguida, entregue a uma guarnição da
Polícia Militar
, que realizou sua condução à autoridade competente.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput
c/c art. 70, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29321224), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 29321232 p. 1-6) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto e pela modificação da valoração do vetor comportamento da vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 29321236 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo tão somente para que seja neutralizada a vetorial comportamento da vítima (ID nº 29653170 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois as vítimas ouvidas perante a autoridade policial e em juízo
ao descreverem a conduta do apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem que o acusado, no momento da abordagem, fez menção de estar armado ao colocar a mão na cintura ao descer da motocicleta, fazendo com que as mesmas não reagissem inicialmente ao delito, razão pela qual o mesmo conseguiu subtrair para si os aparelhos celulares das ofendidas, restando sobejamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

Destaco o depoimento da ofendida Milene Gabriela Paixão Pinto: “Basicamente isso,
ele chegou falando que estava armado
, aí, pegou os celulares e quando ele viu que ele não ia conseguir sair da rua, ele largou o celular, mas ele já não conseguiu sair porque a moto estava desligada e porque o pessoal tinha fechado a rua já e ele meio que não tinha para onde ir.”

Da mesma forma foram as declarações dos policiais militares em sede policial, ratificando o depoimento das
vítimas
.

Portanto, se há afirmação de que as
vítimas
foram compelidas a entregarem seus bens mediante grave ameaça (com simulação de possuir uma arma), não há possibilidade de desclassificação.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e
sem a percepção da ocorrência
.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 29321118 p. 13), auto de prisão em flagrante (ID nº 29321118 p. 18), auto de apreensão a apresentação (ID nº 29321119 p. 1), autos de entrega (ID nº 29321119 p. 4 e 6), depoimento das vítimas perante a autoridade policial (ID nº 29321118 p. 8-9) aliado à prova oral colhida durante a instrução processual.

Ressalte-se que, conforme consignado na sentença recorrida, o Juízo de origem fundamentou a condenação nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos das vítimas, as quais foram firmes e coerentes ao relatar que foram abordadas pelo Apelante, que, ao descer de sua motocicleta, colocou a mão na cintura e afirmou estar armado, simulando portar arma de fogo, o que lhes causou fundado temor e impediu qualquer reação imediata.

Em razão dessa conduta intimidatória, o réu logrou êxito em subtrair os aparelhos celulares das ofendidas, empreendendo fuga em seguida na motocicleta utilizada no delito. Todavia, as vítimas, ao perceberem que o agente não estava de fato armado, reagiram prontamente, alcançando-o com o auxílio de terceiros que se encontravam em uma igreja próxima. Ademais, em virtude de a via ser sem saída, conseguiram imobilizá-lo até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do pedido de neutralização do vetor comportamento da vítima:

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pugnando pela valoração neutra da circunstância judicial do comportamento da vítima, pois tal circunstância judicial somente pode ser valorada negativamente quando a própria vítima, de alguma forma, contribuiu para a prática do delito, facilitando a ação do criminoso ou provocando-o.

Adianto que, merece prosperar.

Apesar de ter valorado negativamente referido vetor, a pena base foi fixada no mínimo legal, conforme abaixo transcrito:

“3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: Passo à dosimetria da pena, observando o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta; neutra.

ii. Antecedentes: o acusado é tecnicamente primário. neutra.

iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente; neutra.

iv. Personalidade: Não há como valorar apenas com as informações contidas nos autos. Neutra.

v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma neutra;

vi. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie, devendo ser valorado de forma neutra;

vii. Consequências: os bens das vítimas foram recuperados, sendo tal circunstância valorada de forma neutra;

viii. Comportamento das vítimas: As ofendidas em nada contribuíram para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma. negativo.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, sendo duas negativas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04(quatro) anos de reclusão e dois meses de reclusão e, ainda 10(dez) dias-multa.”

Assim,
neutralizo
o vetor
comportamento da vítima
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para neutralizar o vetor comportamento da vítima
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025